Tribunal: TJDFT
Processo: 0748769-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0748769-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D AGRAVADA: ANA MARIA DE OLIVEIRA DESPACHO Nada a prover quanto ao agravo de id. 30430814, tendo em vista que já transitou em julgado, conforme certidão de Id. 29924112. Baixem-se os autos à vara de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026